Tribunal: TJES
Processo: 5001444-47.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001444-47.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: VINICIUS ALMEIDA

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5001444-47.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: VINICIUS ALMEIDA

ACÓRDÃO

AGRAVO EM EXECUÇÃO
PENAL.
PROGRESSÃO PARA O REGIME
SEMI
ABERTO. INCOMPATIBILIDADE COM PRISÃO PREVENTIVA EM PROCESSO DIVERSO. DESCABIMENTO.

RECURSO
DES
PROVIDO.

1. Para a obtenção da progressão de regime, o reeducando deve preencher requisitos de natureza objetiva (lapso temporal) e subjetiva (bom comportamento carcerário), conforme determina o art. 112, da Lei de Execuções Penais.

2. Caso em que o agravado cumpre pena em processo de execução penal, no qual o juízo
a quo
, em observância à legalidade, concedeu o benefício da progressão de regime ao apenado, considerando que preencheu ambos os requisitos. Paralelamente, o agravado responde a outra ação penal, tombada nº 000664-03.2022.8.08.0021, na qual lhe é imputada a prática dos delitos previstos nos art. 33 e 35, da Lei 11.343/06, e por meio da qual foi decretada sua prisão preventiva.

3. Não obstante o gozo do benefício da progressão para o regime semiaberto esteja, por ora, obstado em razão da ordem de prisão cautelar em ação penal diversa, tal fato não impede a concessão do direito à progressão de regime na execução penal, ante o preenchimento dos requisitos objetivo e subjetivo previstos no art. 112, da Lei de Execuções Penais, de modo que deve ser mantida a decisão objurgada.

4
.
Recurso
conhecido e, no mérito,

im
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5001444-47.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: VINICIUS ALMEIDA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de
Agravo de Execução Penal
interposto pelo Ministério Público Estadual em face da r. Decisão (Id. 7231764, pp. 06/07) proferida pelo Juízo da 8ª Vara Criminal de Vila Velha/ES - Exclusiva de Regime Fechado, nos autos do processo de execução tombado sob nº 2000540-12.2020.8.08.0035 , por meio da qual foi concedido ao agravado o direito à progressão de regime para o semiaberto.

Nas razões recursais apresentadas (Id. 7231764, pp. 02/05), o órgão ministerial, argumenta, em síntese, que o agravado tem contra si uma prisão preventiva emanada dos autos da ação penal nº 000664-03.2022.8.08.0021, razão pela qual entende não ser possível a progressão de regime, uma vez que a prisão provisória deve ser cumprida em regime semelhante ao fechado.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Ora, sabe-se que para a obtenção da progressão de regime, o reeducando deve preencher requisitos de natureza objetiva (lapso temporal) e subjetiva (bom comportamento carcerário), conforme determina o art. 112, da Lei de Execuções Penais.

No caso concreto, verifica-se que o juízo
a quo
concedeu o benefício da progressão de regime ao apenado, considerando que preencheu ambos os requisitos, sendo o subjetivo validado pela conduta carcerária avaliada como “ótima” e tendo alcançado o objetivo em 10/10/2023.

Nesse contexto, assevera o Ministério Público que a prisão preventiva à qual o apenado fora submetido na ação penal nº 000664-03.2022.8.08.0021 deve ser cumprida em Centro de Detenção Provisória, isto é, unidade prisional destinada aos presos provisórios. Portanto, consequentemente, o apenado não deverá ser transferido para unidade prisional do regime semiaberto.

No caso dos autos, o agravado cumpre pena em processo de execução penal (autos nº
2000540-12.2020.8.08.0035
), no qual lhe foi concedido o direito de progressão de regime.

Contudo, paralelamente, responde a outra
ação penal,
tombada
nº
000664-03.2022.8.08.0021
, na qual lhe é imputada a prática dos delitos previstos nos art. 33 e 35, da Lei 11.343/06, e por meio da qual foi decretada sua prisão preventiva.

Em consulta ao Sistema EJUD, verifica-se que, em 01/3/2024, foi renovada a necessidade de encarceramento provisório do agravado, como forma de se garantir a ordem pública.

Diante de tal cenário, a questão posta em debate é aferir se a progressão de regime no processo de execução atual tornaria sem efeito a prisão cautelar imposta na ação penal tombada sob nº
000664-03.2022.8.08.0021
.

À luz de tal quadrante, relembro que a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que
a progressão para o regime semiaberto não é incompatível com a ordem de prisão preventiva contra o condenado
. Nesse sentido:

“
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ARTS. 129, § 9.º, E 147, CAPUT, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. REGIME INICIAL SEMIABERTO. RÉU REINCIDENTE. ART. 387, § 2.º, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INAPLICABILIDADE. NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE.
ALEGAÇÃO DE INCOMPATIBILIDADE DO REGIME SEMIABERTO COM A PRISÃO PREVENTIVA. DESCABIMENTO.
AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. DETERMINAÇÃO DE COMPATIBILIZAÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR COM AS REGRAS PRÓPRIAS DO REGIME INTERMEDIÁRIO PELA SENTENÇA. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA. FALTA DE FUNDAMENTO E EXCESSO DE PRAZO NA CONSTRIÇÃO. MATÉRIAS SUSCITADAS APENAS NO AGRAVO REGIMENTAL. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. AGRAVO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

(...)

2. Segundo orientação desta Corte Superior de Justiça, não há incompatibilidade entre a manutenção da prisão cautelar e a fixação do regime semiaberto para o inicial cumprimento de pena, mormente quando compatibilizada a prisão cautelar do Apenado com as regras próprias desse regime, providência determinada pela sentença condenatória.
(...) 4. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido”.
(STJ, AgRg no HC 779532/SP, Relatora: Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, Julgado em 13/12/2022, Publicado em 19/12/2022)”

Ocorre que, no presente caso,
não se está tratando de sentença condenatória na qual, concomitantemente, foi imposto o regime inicial semiaberto e evidenciada a necessidade de prisão cautelar
.

Dessa forma, o gozo do benefício da progressão de regime no processo de execução atual tornaria sem efeito a prisão cautelar imposta na ação penal tombada sob nº
000664-03.2022.8.08.0021
,
colocando em risco a sociedade
.

Assim sendo,
em que pese o a
gravado fa
ça

jus
à progressão de regime na execução penal,
no momento, o gozo da referida progressão está obstado pela prisão cautelar imposta no Processo nº
000664-03.2022.8.08.0021
,
devendo, pois, ser mantido o ergastulamento do agravado.

Desta feita, não obstante o gozo do benefício da progressão para o regime semiaberto esteja, por ora, obstacularizado em razão da ordem de prisão cautelar em ação penal diversa, tal fato não impede a concessão do direito à progressão de regime na execução penal, ante o preenchimento dos requisitos objetivo e subjetivo previstos no art. 112, da Lei de Execuções Penais, de modo que deve ser mantida a decisão objurgada.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
nego

PROVIMENTO
ao recurso
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)